Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0727063-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA OLIVEIRA ROQUE, NORBERTO MARQUES ROQUE REPRESENTANTE: CLAUDIA DE FATIMA ROQUE SANTOS AGRAVADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUSA OLIVEIRA ROQUE e NORBERTO MARQUES ROQUE contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em demanda declaratória de nulidade de cláusula abusiva com repetição de indébito, autuada sob o no 0735044-06.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões recursais (id 13140556), os agravantes alegam não possuírem condições de arcar com às custas processuais sem prejuízo de suas subsistências, tendo em vista serem aposentados e suas rendas serem consideravelmente comprometidas mensalmente, principalmente pelo plano de saúde. Buscam, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para efeito da concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de Id 13181629, foi determinada a juntada da decisão agravada e da certidão de publicação da decisão agravada, diligência cumprida pelos agravantes (petição de Id 13304633 e seguintes). É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil - CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Deveras, a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, mostrando-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável. Nesse sentido orienta-se o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011) - sem destaque no original AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) - sem destaque no original Coadunando com o entendimento acima transcrito, o e. TJDFT também já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. AUTOR. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL E SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO POSTULANTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (NCPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DESERÇÃO. ARGUIÇÕES REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO. DEFESA. APELADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPUTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA PROCESSUAIS (CPC, ART. 85, § 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. Afinado com a lógica do sistema processual, o legislador processual estabelecera que, demandando o recorrente o benefício da gratuidade de justiça, estará dispensado de preparar o apelo até que a questão seja resolvida, ressalvando que, acaso indeferido o benefício, deverá ser-lhe assegurado prazo para a realização do preparo, emergindo dessa regulação que, a par de não se afigurar viável exigir da parte a prática de ato incompatível com sua postulação recursal, versando o recurso exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe fora negada, está dispensado de prepará-lo, ressalvado o eventual recolhimento dos emolumentos acaso reste vencido (CPC, arts. 99, 7o, e 101, §§ 1o e 2o). 4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). (...) (Acórdão n.1184756, 07019567820188070011, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. É ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. Ausente a comprovação de que os agravantes possuem condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1186110, 07077412020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre, ainda, mencionar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No caso em espécie, os agravantes promoveram a juntada do demonstrativo de mensalidades pagas ao plano de saúde no ano de 2019 (id Num. 13304815 - Pág. 31) e comprovantes de rendas (id’s Num. 13304911 - Págs. 25 e 26), os quais não se revelam suficientes para confirmar a alegação de hipossuficiência, eis que, como bem pontuou o d. juízo a quo, os rendimentos dos autores superam à média nacional. Mesmo considerando o gasto com o plano de saúde, correspondente a 70,08% do total da renda aferida pelo casal, não foram colacionados outros documentos que demonstrasse o comprometimento dos outros 29,92% restantes com gastos hodiernos capazes de afastar a capacidade financeira dos agravantes. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido, eis que não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, extremamente módicas no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para manter a decisão monocrática agravada, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelas partes. Considerando o disposto 101, §2o, do NCPC, promovam os agravantes o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator